Tribunal: TJMT
Processo: 1001311-74.2020.8.11.0018
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001311-74.2020.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Contra a Mulher, Vias de fato]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[EDIVAN FORQUIM - CPF: 035.274.351-40 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CAMILA CAMARGO DE OLIVEIRA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1001311-74.2020.8.11.0018

APELANTE: EDIVAN FORQUIM

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E/OU FAMILIAR CONTRA A MULHER –
ART. 21, CAPUT, DA LEI Nº 3.688/41
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – POSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE NÃO DEMONSTRADAS – IN DUBIO PRO REO – RECURSO PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A palavra da ofendida assume especial relevância nas infrações penais praticadas em situação de violência doméstica e familiar, podendo ser considerada, quando coerente com os demais elementos probatórios e devidamente ratificada em juízo, prova suficiente para a condenação.

Verificado que ao término da instrução processual não restaram carreadas aos autos provas suficientes a sustentar a condenação, afigura-se imperiosa e oportuna a adoção do brocardo
in dubio pro reo
.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1001311-74.2020.8.11.0018

APELANTE: EDIVAN FORQUIM

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por EDIVAN FORQUIM, contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Juara, que julgou parcialmente procedente a pretensão acusatória e o condenou à pena de 17 (dezessete) dias de prisão simples, em regime inicial aberto, pela prática da contravenção penal prevista no art. 21,
caput
, da Lei nº 3.688/41 (cf. Id. n.º 134436412).

Em apertada síntese, postula a defesa a absolvição do recorrido por insuficiência probatória, sustentando que “
a prova colacionada não autoriza uma condenação de natureza penal, que sempre deve pautar-se pela certeza e convicção da existência dos fatos e de sua autoria, haja vista as consequências danosas do édito condenatório
”.

Subsidiariamente, requer a absolvição “
em razão da atipicidade da conduta e ausência de dolo
” (cf. Id. n.º 134436415).

Nas contrarrazões, o Ministério Público refuta os clamores recursais e insiste na manutenção da sentença objurgada (cf. Id. n.º 134436422).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo (cf. Id. n.º 136769658).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1001311-74.2020.8.11.0018

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que o Ministério Público denunciou
EDIVAN FORQUIM
como incurso nas disposições do
art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41 e art. 129, § 9º, do Código Penal, ambos c/c o art. 61, II, alínea “h”, do mesmo diploma, em concurso material de crimes, c/c o art. 7º da Lei nº 11.340/06
, em razão dos seguintes fatos
(cf. Id. n.º 139243883 1/2)
:

“[...]

FATO 01 – VIAS DE FATO

Consta do caderno investigativo que em data ainda não precisada (aproximadamente em 27.04.2020) nos autos, por volta das 19h30, neste município de Juara/MT, o denunciado EDIVAN FORQUIM, no âmbito da violência doméstica e familiar, praticou vias de fato contra a vítima Camila Camargo de Oliveira, à época sua companheira e gestante.

FATO 02 – LESÃO CORPORAL LEVE

Consta ainda do caderno investigativo que, na data de 27 de maio de 2020, por volta das 20h30, na residência localizada na Rua Deovani de Siqueira, n. 55-e, Bairro Jardim Eldorano, neste município de Juara/MT, o denunciado EDIVAN FORQUIM, no âmbito de violência doméstica e familiar, ofendeu a integridade corporal da vítima Camila Camargo de Oliveira, sua ex-companheira, à época gestante de quatro meses, causando-lhe lesões corporais.

HISTÓRICO DOS FATOS

Segundo consta dos autos, o denunciado EDIVAN e a vítima Camila conviveram em união estável durante o período aproximado de seis meses, tendo como fruto da união a concepção de um filho. Apurou-se que na data próxima de 27 de abril de 2020, quando ainda conviviam em união estável, o increpado EDIVAN, ciente da gestação da companheira, na oportunidade em que a Camila adentrou o quintal de casa, passou a agredi-la fisicamente com diversos socos. Ato contínuo, visando fugir do denunciado, Camila entrou no carro dele que estava estacionado na frente da casa, momento em que o denunciado conseguiu entrar no veículo e continuou desferindo socos nela, causando-lhe hematomas.

Apurou-se ainda que nas circunstâncias de tempo e espaço descritas no fato 02, dias após a separação de fato do casal, o denunciado EDIVAN convidou a ofendida para que fosse até sua casa apanhar o cachorro que ambos possuem juntos e no momento que Camila, grávida de quatro meses de um filho seu, chegou no local, sem nenhum motivo aparente, ele passou a lhe expulsar da casa, a puxou do sofá em que estava sentada, derrubou-a no chão e enquanto ela ainda estava caída a segurou pelos cabelos e desferiu contra ela diversos tapas na região da cabeça e rosto, causando-lhe escoriações no pescoço.

[...]”.

Perante a autoridade policial, a vítima, CAMILA CAMARGO DE OLIVEIRA,
prestou o seguinte relato

(cf. Id. n.º 134436369 – pág. 12/13)
:

“[...]

QUE diz ter convivido em situação conjugal de fato com Edivan Forquim por aproximadamente seis meses e que na constância da citada união diz ter engravidado de Edivan e se encontra no quarto mês de gestação; QUE diz estar separada de fato de Edivan há aproximadamente uma semana; QUE em horário aproximado das 19h30min de ontem, 27/05/2020, diz que Edivan estava em sua residência e pegou o cachorro que possuem e pediu para que mais tarde fosse até a casa dele, localizada na Rua Deovani de Siqueira, nº 55, nesta cidade, buscar o animal; QUE em horário aproximado das 20h30min diz que estava na casa de Edivan o qual se encontrava ingerindo bebidas alcoólicas e aparentemente se encontrava em estado de embriaguez alcoólica; QUE diz que sem motivo aparente Edivan se alterou e passou a lhe expulsar da casa dele, dizendo que o estava perturbando; QUE Edivan lhe puxou do sofá em que se encontrava sentada e lhe jogou no chão e enquanto se encontrava caída ele lhe segurou pelos cabelos e começou a desferir tapas na região de sua cabeça e rosto; QUE Edivan se apossou de uma caixa de som tipo JBL e ameaçou jogar em si, porém ele desistiu e a lançou contra o chão; QUE na residência de Edivan, além de si e dele, se encontrava apenas a avó dele, a qual possui mais de cem anos e não presenciou as agressões, tendo em vista que se encontrava em um quarto da casa; QUE Edivan ligou para sua mãe Simone Camargo e pediu para que ela fosse até a casa dele lhe buscar; QUE diz que, como sua mãe notou que Edivan estava muito alterado na ligação, ela telefonou para o número de emergência da Polícia Militar e foi até a casa dele; QUE a mãe da declarante logo esteve na residência de Edivan, o qual já se encontrava mais calmo e logo em seguida Policiais Militares lá também estiveram, onde após lhe entrevistaram sobre o que havia ocorrido capturaram Edivan e o conduziram para esta Unidade Policial; QUE diz que em horário aproximado da zero hora de hoje, 28/05/2020, esteve nesta Delegacia de Polícia registrando os fatos mencionados e que apesar de ter sido submetida a um exame de corpo de delito, inicialmente não apresentava lesões aparentes, porém ao acordar na manhã de hoje, viu que apresentava duas escoriações no pescoço do lado direito e acredita que elas tenham sido causadas por Edivan, quando ele tentou segurar e puxar seus cabelos; QUE diz também estar sentindo dores nas costelas e na região escapular, ambos do lado direito; QUE esclarece não ter sido a primeira vez que foi agredida fisicamente por Edivan, tendo em vista que há aproximadamente trinta dias ele lhe agrediu fisicamente quando se encontravam na residência dele, onde juntos conviviam; QUE diz que em horário aproximadamente das 19h30min do citado dia, quando chegou em casa, Edivan lhe aguardava na área da casa e assim que entrou no quintal diz que Edivan passou a lhe agredir fisicamente com socos; QUE diz ter corrido e tentado entrar no carro dele, que se encontrava parado em frente à casa, e Edivan também entrou nele, onde continuou a desferir socos em si; QUE diz que à época ficou com vários hematomas pelos braços devido a citada agressão, e também com dores de cabeça; QUE acredita que vizinhos tenham presenciado citadas agressões, tendo em vista que houve uma denúncia e inclusive Policiais Civis estiveram em seu local de trabalho onde lhe entrevistaram; QUE diz que não informou aos policiais o ocorrido, tendo em vista que haviam mais pessoas em seu local de serviço, e se sentiu envergonhada e mesmo tendo sido orientada a procurar esta Unidade Policial e comunicar o ocorrido, diz não ter feito, tendo em vista que já havia se decidido se separar de Edivan; QUE após ter sido esclarecida sobre a processualística jurídica neste ato, diz que independeria do entendimento da Autoridade Policial, deseja representar criminalmente contra Edivan e requer a abertura de procedimento investigativo contra ele.

[...]”.

Quando auscultada em juízo, a vítima disse:

“[...]

Ministério Público:
A senhora lembra, recorda desses fatos, do que aconteceu?

Vítima:
Sim, lembro!

Ministério Público:
A senhora pode nos relatar como que aconteceram os fatos naquele dia?

Vítima:
A gente estava separado, já, tinha pouco tempo, tinha uns 20, 30 dias, só que a gente sempre mantinha contato, apesar de a gente ter separado. Eu fui até a casa dele, eu tinha o controle do portão, cada um tinha um controle, eu sai da casa, mas, mesmo assim, eu tinha um controle, e eu mesma cheguei na casa, ele estava até fazendo janta, e entrei para a gente conversar, só que por várias vezes ele me mandou embora, só que eu continuei lá. Nesse dia eu tinha bebido um pouco, ele também estava bebendo na casa dele, aí a gente acabou discutindo, ele pediu para eu ir embora, eu não fui, eu continuei lá, ele na cozinha e eu no sofá, até que ele decidiu ligar para a minha mãe. Aí a gente começou a discutir novamente, eu já fui meio que para cima dele, aí ele veio e me empurrou, minha mãe escutou tudo pelo telefone, foi onde ela veio até a casa dele, mas eu já estava saindo para ir embora, na hora que eu vi que a situação ficou séria. Aí minha mãe falou: não, você vai voltar lá, por que eu já chamei a polícia, e a polícia está indo até lá! Eu não queria, mas ela falou que a gente ia voltar lá. Aí a gente voltou, foi onde que a polícia veio, que ela mesma tinha ligado e chamado, aí a gente foi para a delegacia, e foi onde eu acabei contando tudo o que aconteceu, mas lá eu falei que ele que me chamou para ir até a casa dele, mas na verdade fui eu que fui, eu mesma abri o portão com o controle que eu tinha da casa. Eu só lembro que a gente discutiu muito, não me recordo de muita coisa não.

Ministério Público:
Certo! Esse aí seria o dia 27 de abril?

Vítima:
Do ano passado?

Ministério Público:
Isso.

Vítima:
Isso, foi!

Ministério Público:
Então, nesse dia aí, que você me relatou, vocês tinham contato ainda, você chegou de ir lá, ele mandou você embora, mas você continuou, e você falou que chegou um certo momento que você foi para cima dele, e ele te empurrou? Foi isso?

Vítima:
É, a gente estava conversando, discutindo, nessa hora a gente se aproximou, eu me aproximei perto dele, ele estava na cozinha, ele pegou o telefone, ligou para a minha mãe, para ela falar para eu ir embora, aí nessa hora ela pediu para falar comigo, perguntou por que eu estava na casa dele, eu disse que ele tinha me chamado, eu não falei que eu fui até lá, falei que ele tinha me chamado para pegar o cachorro, mas na verdade eu que fui até lá para buscar o cachorro. Meio que o cachorro ficava uns dias com ele, uns dias comigo. Aí foi onde a gente acabou discutindo, aí, como eu tinha bebido, e ele também tinha bebido um pouco, aí foi onde a gente perdeu a cabeça, eu meio que empurrei ele, aí ele também já me empurrou, e nisso tudo o telefone estava ligado, e minha mãe escutou e chamou a polícia, e foi todo mundo para a delegacia.

Ministério Público:
Certo, entendi. E o outro fato, Camila? Consta aqui no processo que ele teria te agredido, derrubado no chão, segurou pelos cabelos, deu tapa na região da cabeça, no rosto, escoriação no pescoço. Isso ocorreu?

Vítima:
Isso aí foi quando a gente largou mesmo, que eu saí da casa. Ele estava em uma pista, bebendo com os amigos dele, e eu estava com a moto dele, ele ficou com o carro, e eu estava com a moto. E eu cheguei nesse lugar, e ele estava lá. Aí eu fui embora junto com a minha irmã. Aí ele me ligou, pediu para mim que era para eu ir para casa levar a moto, que ele queria conversar comigo. Aí eu fui e deixei a moto com a minha irmã, deixei a moto na esquina com ela, ela levou a moto para a casa dela, e eu desci com o capacete na mão. Ele ficava o dia inteiro fora de casa, foi bem no dia da nossa separação. Aí eu fui, cheguei em casa, falei que eu não sabia onde estava. Na verdade eu não queria entregar a moto, para eu não ter que ir trabalhar a pé, porque ele estava com o carro. Ele já tinha bebido, estava bem alterado, aí foi onde ele perguntou várias vezes onde estava a moto, eu não queria falar, ele pegou meu capacete e jogou. Aí eu fui correr para dentro do carro, e ele perguntando pela moto, perguntando pela moto, e eu não queria falar. Aí foi quando ele me puxou de dentro do carro pelo cabelo e começou a me empurrar, falando para eu falar onde é que estava a moto, e eu não falei. Eu fui devolver a moto para ele uma semana depois. E daí ele chegou a ir para a delegacia, bem depois, eu devolvi, é, passou uns 10 dias, eu fui na casa dele, que aconteceu a situação, a gente brigou, a gente foi até a delegacia, e chegou lá e eu contei esses fatos que aconteceram antes, que foi essa questão de ele ter puxado o meu cabelo, me empurrado.

Ministério Público:
Desse dia aí, você teve alguma lesão, você passou por corpo de delito, teve alguma escoriação no corpo, na cabeça?

Vítima:
Eu passei, mas não teve nada. Só no dia, lá, aí no outro dia eu voltei para falar com o escrivão, aí estava roxo o meu braço, não lembro se era o braço ou a orelha, onde pegou, que ele me segurou, conforme segurou, ele ficou roxo, aí ele tirou uma foto. Mas isso foi, na questão, na hora que ele pegou com força, aí ficou roxo, aí o rapaz, lá dentro da delegacia mesmo, tirou a foto. Por que quando eu fiz o corpo de delito não tinha marca de nada.

Ministério Público:
Não tinha?

Vítima:
Não.

Ministério Público:
Depois disso vocês continuaram juntos?

Vítima:
Eu estava grávida nessa época de 3 meses, tinha recém descoberto. A gente não tinha muito contato, não, somente para falar da questão do neném, das coisas que a gente precisava. Aí depois que o bebê nasceu que a gente voltou a se falar, e acabou se reconciliando, que foi no mês de novembro.

[...]

Defesa:
Camila, e vocês estão juntos ainda?

Vítima:
A gente está junto. A gente voltou em janeiro, mês de janeiro. O neném nasceu em novembro, e a gente voltou em janeiro.

Defesa:
E esses fatos foram então isolados no relacionamento de vocês?

Vítima:
Sim, foi!

[...]”.

Por sua vez, EDIVAN FORQUIM relatou, perante a autoridade policial
(cf. Id. n.º 134436369 – pág. 20/22)
:

“[...]

QUE diz ter convivido em situação conjugal de fato com Camila Camargo de Oliveira e que na constância da citada união diz que Camila engravidou de si e se encontra no quarto mês de gestação. QUE diz estar separado de fato de Camila há aproximadamente um mês, porém, há apenas uma semana ela deixou a casa onde juntos conviviam. QUE em horário aproximado das 20 horas da noite de ontem, 27/05/2020, diz que Camila chegou em sua casa sem ser convidada e iniciou certa discussão áspera consigo. QUE diz ter tentado sair para a rua, para deixar de discutir com Camila, porém, diz que Camila lhe segurou e lhe impediu. QUE diz ter pegado Camila pelo braço para tentar fazer com que ela fosse embora da sua casa, porém, alega que ela não caiu no chão. QUE alega não ter agredido fisicamente Camila com tapas no rosto e cabeça e nem segurado e puxado os cabelos dela. QUE diz não ter xingado Camila de nenhum nome depreciativo. QUE diz não ter se apossado de uma caixa de som e ameaçado jogar contra Camila, e esclarece que Camila disse que iria pegar sua caixa e levar embora com ela, e que, no intuito de impedi-la, quando pegou a caixa ela caiu de sua mão, porém do lado oposto ao que Camila se encontrava. QUE diz que em sua residência, além de si e de Camila, também se encontrava a sua avó, Maria Verônica Martins, idosa de 105 anos de idade, a qual presenciou parte da mencionada contenda e inclusive pediu para que Camila fosse embora, no intuito de cessar a discussão. QUE há aproximadamente trinta dias diz ter discutido com Camila e quando ela se encontrava dentro de seu carro, que estava parado em frente a sua residência, diz ter puxado Camila no intuito de fazer com que ela saísse do carro e em dado momento diz ter desferido um tapa que atingiu a cabeça dela. QUE diz que apesar do citado fato ter ocorrido em via pública, acredita que ninguém o teria presenciado.

[...]”

Quando auscultado judicialmente, disse:

“[...]

Juiz:
O senhor confessa esses fatos? Isso realmente aconteceu?

Edivan
: Não, não aconteceu, não!

Juiz:
Vamos tentar resumir, aqui. No primeiro dia, dia 27 de abril, o que aconteceu nesse 27 de abril aqui, que foi o primeiro fato?

Edivan:
No dia 27 de abril a gente já tinha largado, já, só que ela estava aqui em casa. Aí eu deixei a moto com ela, para ela procurar uma quitinete, e tal, uma casa para a lugar. Aí ela só estava dando piseiro com a moto, a moto estava com o documento no nome da minha mãe ainda, que faleceu. Aí eu liguei para ela e falei: traz a moto para mim, vamos conversar, traz a moto! Aí ela veio, a gente tinha bebido, nós dois estávamos alterados, aí ela não queria entregar a moto, ela queria esconder a moto, escondendo, escondendo, e eu já estava meio que gritando: devolve a minha moto, é da minha mãe a moto! Aí ela não entregou de jeito nenhum. Aí eu fui na casa de uma amiga dela, ver se estava lá a moto, não estava também. Aí ela entrou no carro. Eu falei: você vai lá? Vamos lá buscar a moto, depois a gente conversa! Aí ela entrou dentro do carro, não queria sair e nem falar onde é que estava a moto. Eu falei: vamos lá buscar a moto? Ela falou que não, e ela super alterada, me xingando. Aí eu puxei ela de dentro de carro, puxei ela pelo braço para sair, mas ela não queria sair e nem falar onde estava a moto.

Juiz:
O senhor não deu socos nela?

Edivan:
Não, não bati nela, não!

Juiz:
Não deu nenhum soco, só puxou ela pelo braço e tirou ela do carro?

Edivan:
Sim.

Juiz:
É que consta que o senhor teria dado um soco.

Edivan:
Não.

Juiz:
O senhor só puxou ela pelo braço, e aí? Acabou, nesse dia?

Edivan:
Não, daí ela entrou para dentro e não foi embora também. Aí ficou aqui.

Juiz:
Dentro da sua casa?

Edivan:
É! Aí eu fui para a casa do meu pai. Dormi lá.

Juiz:
Aí cessou a discussão, a briga?

Edivan:
É, aí encerrou.

Juiz:
E no dia 27 de maio, o outro fato?

Edivan:
Aí nós já estávamos separados. Eu já arrumei a quitinete dela, paguei o aluguel, comida, essas coisas todas, aí, o cachorro era meu, eu já tinha o cachorro antes dela. Aí ela, do nada, ela veio aqui em casa, e eu aqui em casa cuidando da minha avó, porque eu cuido da minha avó, eu estava fazendo janta, aí ela chegou. Eu estava bebendo aqui em casa e ela chegou, aí sentou ali e queria conversar, ficava falando um monte de coisas, o que que eu fiz, não sei o que, não sei o que, porque eu estava solteiro, eu ia para os cantos, né? Aí ela ficava jogando na minha cara que eu estava saindo, fazendo as coisas, mas a gente estava separado. Aí foi a hora que eu liguei para a mãe dela. Eu falei: olha, você sabe que a sua filha está aqui? Eu não chamei ela para vir aqui. O que ela está fazendo aqui? Deu o maior trabalho para nós largar, e ela chega aqui, e eu não convidei ela para vir aqui. Aí foi quando eu ficava falando para ela ir embora, ir embora, e ela não queria sair.

Juiz:
E aí? O que aconteceu? Chegaram a brigar, teve agressão?

Edivan:
Aí ela começou meio que a me empurrar, eu empurrei ela também, para ela sair. Ficou só discutindo e empurrando.

Juiz:
Tá! Aqui consta que nesse dia o senhor puxou do sofá, ela estava sentada no sofá, puxou ela pelos cabelos e deu vários tapas na cabeça dela.

Edivan:
Não! Não bati, não! Eu puxei ela pelo braço para ela sair, né? Mas não derrubei, não puxei cabelo, nem nada!

Juiz:
E aí, como que cessou a briga?

Edivan:
Aí a mãe dela veio para cá e ligou para a polícia. E aí eu fiquei aqui esperando.

Juiz:
E aí no começo desse ano vocês voltaram a morar juntos?

Edivan:
Sim. Quando o neném nasceu, eu já fiquei lá na casa dela para cuidar.

Juiz:
Teve mais alguma discussão depois disso?

Edivan:
Não.

Juiz:
Briga, assim, de chegar a esse ponto?

Edivan:
Não.

[...]”

Encerrada a instrução processual, foi julgada parcialmente procedente a pretensão acusatória, restando EDVAN FORQUIM condenado
à pena de 17 (dezessete) dias de prisão simples, em regime inicial aberto, pela prática da contravenção penal prevista no art. 21,
caput
, da Lei nº 3.688/41

Inconformada, a defesa apresentou o presente recurso, argumentando que, “
considerando que ninguém pode ser condenado com fundamento em indícios, conjecturas ou suspeitas, como se verifica no caso sub judice, impõe-se a reforma da sentença a quo com a consequente absolvição do Apelante, conforme estabelece o art. 386, VII, do Código de Processo Penal.
”.

De plano, verifico assistir razão à defesa.

Com efeito, após detido exame do arcabouço probatório, considero que o pleito absolutório procede, na medida em que inexistem provas judiciais capazes de alicerçar o édito condenatório.

Conforme se depreende dos autos, a vítima, na fase de inquérito policial, informou que “
em horário aproximadamente das 19h30min do citado dia, quando chegou em casa, Edivan lhe aguardava na área da casa e assim que entrou no quintal diz que Edivan passou a lhe agredir fisicamente com socos”
.

Afirmou “
ter corrido e tentado entrar no carro dele, que se encontrava parado em frente à casa, e Edivan também entrou nele, onde continuou a desferir socos em si
”, e que “
à época ficou com vários hematomas pelos braços devido a citada agressão, e também com dores de cabeça
”.

Ocorre que, perante o Juízo, a ofendida passou a narrar os fatos de forma diferente, afirmando que:

“[...]

Ele estava em uma pista, bebendo com os amigos dele, e eu estava com a moto dele, ele ficou com o carro, e eu estava com a moto. E eu cheguei nesse lugar, e ele estava lá. Aí eu fui embora junto com a minha irmã. Aí ele me ligou, pediu para mim que era para eu ir para casa levar a moto, que ele queria conversar comigo. Aí eu fui e deixei a moto com a minha irmã, deixei a moto na esquina com ela, ela levou a moto para a casa dela, e eu desci com o capacete na mão. Ele ficava o dia inteiro fora de casa, foi bem no dia da nossa separação. Aí eu fui, cheguei em casa, falei que eu não sabia onde estava. Na verdade eu não queria entregar a moto, para eu não ter que ir trabalhar a pé, porque ele estava com o carro. Ele já tinha bebido, estava bem alterado, aí foi onde ele perguntou várias vezes onde estava a moto, eu não queria falar, ele pegou meu capacete e jogou. Aí eu fui correr para dentro do carro, e ele perguntando pela moto, perguntando pela moto, e eu não queria falar. Aí foi quando ele me puxou de dentro do carro pelo cabelo e começou a me empurrar, falando para eu falar onde é que estava a moto, e eu não falei. Eu fui devolver a moto para ele uma semana depois.

[...]”

Lado outro, o acusado, tanto na fase inquisitiva quanto em juízo, negou a imputação, dizendo que não agrediu, empurrou, derrubou ou puxou a vítima pelos cabelos, apenas tentou retirá-la do seu veículo para que ele pudesse continuar procurando a sua motocicleta, que pertencia a sua falecida mãe.

A palavra da ofendida assume especial relevância nas infrações penais praticadas em situação de violência doméstica e familiar, podendo ser considerada, quando coerente com os demais elementos probatórios e devidamente ratificada em juízo, prova suficiente para a condenação.

Importante anotar, também, que a contravenção penal de vias de fato tipifica agressões de menor potencial ofensivo, as quais nem sempre deixam lesões, sendo prescindível, inclusive, a elaboração de laudo pericial para a sua comprovação. É exatamente por esse motivo que, para que sejam capazes sustentar o édito condenatório, as palavras da ofendida devem ser firmes, coerentes e harmônicas com as demais provas dos autos.

No presente caso, constata-se que os únicos elementos que dão conta da prática da infração penal são os desarmônicos relatos prestados pela vítima, que, na fase instrutória, deixaram transparecer a sua nítida intenção de relativizar a conduta do acusado - talvez pelo fato de o casal ter se reconciliado.

Essa postura consideravelmente mais branda é perceptível nos trechos em que a vítima relata que “
por várias vezes ele me mandou embora, só que eu continuei lá
”, “
ele pediu para eu ir embora, eu não fui, eu continuei lá
”, “
ele decidiu ligar para a minha mãe
”, “
eu disse que ele tinha me chamado, eu não falei que eu fui até lá, falei que ele tinha me chamado para pegar o cachorro, mas na verdade eu que fui até lá
”, “
eu já fui meio que para cima dele
”, “
como eu tinha bebido, e ele também tinha bebido um pouco, aí foi onde a gente perdeu a cabeça, eu meio que empurrei ele
”, “
eu só lembro que a gente discutiu muito, não me recordo de muita coisa não
”, “
na verdade eu não queria entregar a moto, para eu não ter que ir trabalhar a pé
”, “
fui correr para dentro do carro, e ele perguntando pela moto, perguntando pela moto, e eu não queria falar
”, entre tantos outros.

Embora as informações prestadas pelo apelante, em ambas as fases da persecução penal, não sejam verossímeis em todos os seus aspectos, fato é que o inconstante relato da ofendida mostrou-se insuficiente para, isoladamente, fundamentar o édito condenatório.

Assim, verificado que ao término da instrução processual não restaram carreadas aos autos provas suficientes a sustentar a condenação – embora fosse possível, já que, na delegacia, a vítima disse que provavelmente algumas testemunhas presenciaram o ocorrido –, afigura-se imperiosa e oportuna a adoção do brocardo
in dubio pro reo
.

Acrescente-se que uma decisão condenatória, em razão das suas gravíssimas consequências, exige grau de certeza além do possível ou provável. Se o contexto probatório revela-se frágil, oscilante e insuficiente para a formação desse juízo de certeza, a solução adequada é a absolvição do acusado.

Ante o exposto, em dissonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para absolver
EDIVAN FORQUIM
da contravenção penal prevista no art. 21,
caput
, da Lei nº 3.688/41, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2022